Tribunal: STF
Processo: AR 2691
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 77.251/2019 (eletrônica)
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA – DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Ayrton Bernardes Carvalho ajuizou ação rescisória, com pedido de tutela, visando desconstituir acórdão proferido pelo Plenário no agravo regimental na ação rescisória nº 2.537/DF, relator ministro Luiz Fux. Evoca o artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.
    Por meio da petição/STF n 35.591/2020, requer seja homologada a desistência do processo.
    A União não se opôs ao pedido.
    2. O autor informa não mais possuir interesse no prosseguimento da ação, estando de acordo a ré. 
    3. Ante o quadro, homologo a desistência, para que produza os efeitos legais. Condeno o requerente nas despesas processuais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa – artigo 85, § 4º, inciso III, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator